Tribunal: TJPA
Processo: 0807616-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807616-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS GADOTTI FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FELIX/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0807616-31.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

IMPETRANTE: ANTÔNIO IANOWICH FILHO (OAB/PA Nº 2.643)

PACIENTE: CARLOS GADOTTI FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. ARTS. 121, §2º, IV, E 121 C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ARGUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. REANÁLISE DA NECESSIDADE DA PRISÃO. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Está prejudicado o argumento de ausência de justa causa, uma vez que já foi objeto de impetração anterior.

2.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando provada a materialidade, presentes indícios de autoria e a decisão que decretou a custódia cautelar encontrar-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, ressaltando, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do agente.

2.1. Afigura-se, ainda, necessária a manutenção da ordem de prisão para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, já que o paciente está em local incerto e não sabido desde fevereiro de 2019.

3.

Não se concebe a alegação de constrangimento ilegal com fundamento no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal se o réu jamais foi preso e é considerado foragido desde a decretação da prisão preventiva (07.02.2019).

4.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

5.

Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antônio Ianowich Filho, em favor de
Carlos Gadotti Filho
, que responde a ação penal nº 0003573-56.2019.8.14.0053 perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 121, §2º, IV, e 121 c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

O impetrante traz argumentos de fato para sustentar que é
“evidente a ausência de justa causa em que pese o prosseguimento do feito, uma vez que o Paciente não concorreu para a prática dos delitos ora imputados na denúncia, qual seja, homicídio qualificado pelo recurso que dificulte ou torne impossível à defesa do ofendido em concurso material com homicídio tentado
”.

Afirma, ainda, que inexistem elementos idôneos a fundamentar a prisão preventiva do coacto, pois
“não existem provas para a prisão e muito menos o Paciente oferece qualquer risco, pois sempre comprometido com seu trabalho, agropecuarista conhecido; e tendo sido o presente Mandado requerido e expedido com fundamento na garantia da ordem pública, pois se trata o paciente de pessoa trabalhadora, com residência fixa, sendo totalmente desnecessário o tratamento despendido ao mesmo, pois jamais se furtaria da justiça, até mesmo porque pretende provar a sua inocência acerca dos fatos ora alegados no decurso da instrução processual”.

Invoca o texto da Lei 13.964/2019 e destaca que as decisões constritivas
“deverão perdurar por até 90 (noventa) dias da data sua decretação, e eventual prorrogação deste prazo somente se justificará por decisão devidamente fundamentada, conforme preleciona o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Assim, no caso em questão, inexistindo reexame da decisão e perdurando o mandado de prisão em desfavor do ora Paciente sem motivação idônea, a prisão preventiva se mostra desarrazoada, tornando a restrição cautelar da liberdade ilegal, de modo que a sua revogação é medida que se impõe”.

Com esses fundamentos pugna que:

“seja a ordem concedida liminarmente, determinando a revogação da prisão preventiva do ora Paciente, e em razão do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, que dispõe as medidas cautelares restritivas da liberdade devem perdurar por até 90 (noventa) dias da data sua decretação, o que no presente caso não ocorrera, até mesmo porque não há motivos para a sua perpetuação, devendo, portanto, ser revogada em razão do evidente constrangimento ilegal imposto ao Paciente consubstanciado no recebimento de acusação flagrantemente ilegítima.

No mérito, seja confirmada a decisão liminar, revogando assim a prisão preventiva que se encontra em desfavor do ora Paciente, restituindo o seu direito constitucional de liberdade e locomoção, por ser medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA!
”

Coube a mim a relatoria do
writ
, por prevenção, uma vez que atuei como relator no julgamento do
habeas corpus
n
º
0808712-18.2019.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal. No entanto,
em razão do meu afastamento funcional, coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes a apreciação da medida de urgência, a qual negou
, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo; a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e que, após, fossem a mim redistribuídos, nos termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.435.986).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.578.811).

Os autos vieram-me redistribuídos.

É o breve

relatório
.

VOTO

Primeiramente, ainda que o impetrante não tenha formulado pedido expresso a respeito, entendo que, diante das argumentações trazidas no
writ
, questionando a justa causa, é necessário destacar que esta é questão já tratada por esta Corte nos autos do
habeas corpus
nº 0808712-18.2019.8.14.0000, no qual a Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, negou o trancamento da ação penal nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARTS. 121, §2º, IV, E 121 C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia esclarece e delimita a prática delitiva imputada ao agente, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP.

2. Ordem denegada.”

Ademais, nas razões de decidir do
habeas corpus
anterior, foi destacado que:

“conforme se extrai da própria inicial acusatória, a ação praticada pelo agente está explicitada e delimitada, bem como consta que as próprias vítimas narraram os fatos a apontaram o paciente como autor dos disparos, de forma que ficou demonstrado no trecho da denúncia que há elementos comprobatórios da materialidade e de indícios de autoria, substrato satisfatório para o desenvolvimento da ação penal.”

Assim, uma vez que a questão se encontra exaurida por decisão colegiada transitada em julgado, não é pertinente que a defesa a traga novamente, ainda que a título de argumentação, no bojo da peça de
habeas corpus.

Dessa forma, nessa parte, não conheço o pedido.

Quanto ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentos idôneos para a medida, destaco que esta demonstrou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como fundamentar a necessidade da constrição cautelar na garantia da ordem pública.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, nos pontos de interesse:

“Passo a analisar se concorrem os fundamentos da prisão preventiva. Não estando presentes os fatores que a recomendam, não deve ser decretada apenas porque há indícios suficientes de autoria e materialidade demonstrada.

É certo que a providência cautelar só deve ser decretada após a constatação da prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria. Exige-se, pois, o fumus boni iuris, um dos requisitos da tutela cautelar.

Considero demonstrada a materialidade, no tocante ao crime de homicídio qualificado, conclusão que decorre dos elementos colhidos na investigação policial.

Com efeito, há prova material dos crimes, que decorrem dos depoimentos prestados e colacionados aos autos.

Outrossim, com relação à autoria, cumpre salientar que, nesta fase, descabe uma análise perfunctória da responsabilidade do representado nas infrações. Isso só deve ser feito por ocasião da prolação da sentença.

Neste momento, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 3ª ed. RT, 2004), trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito.
Nesse sentido, considero suficientes os indícios colhidos, que apontam a autoria dos delitos para os investigados, considerando que nas degravações procedidas pela autoridade policial há diálogos mantidos entre os próprios, que denotam indícios das práticas delitivas.

Passo a analisar se estão consubstanciados os fundamentos da prisão preventiva, de acordo com a disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja presença resulta na conclusão da existência do periculum in mora.

Não se olvide que a ordem pública foi severamente abalada pela gravidade desses crimes, devendo ser preservada.

O conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato, que será certa após sua divulgação. Eis o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, página 377)

Evidentemente, o crime praticado provocou e continuará provocando grande clamor público, pois denota a falência de instituições estatais de suma importância à concretização da Justiça e à garantia da segurança pública.

Nesse passo, caso reste demonstrado após o devido processo legal, com as garantias a ele inerentes, o envolvimento do representado, supostamente envolvido nas práticas abjetas apuradas ao longo da investigação, há indícios de sua participação na reprovável empreitada delitiva absolutamente incompatível com qualquer padrão de conduta social.

É válido ressaltar que fatos da espécie (homicídios), infelizmente se tornaram corriqueiros neste país, e principalmente neste Município de São Félix do Xingu/PA, que vê o crescimento assustador da incidência de delitos de homicídio, gerando imensa repercussão e descrédito do Poder Público perante a sociedade. E pela repercussão do crime, torna-se imperioso preservar a credibilidade da Justiça.

Indubitável que não basta para a decretação da custódia, a simples constatação da gravidade abstrata do delito.

Necessário que existam nos autos, concretamente demonstrados, motivos que sustentem com realismo a hipótese legalmente prevista, considerando a prevalência do princípio constitucional da não culpabilidade.

Nos autos, porém, há indícios veementes de que a ordem pública foi abalada, considerando a natureza da função exercida pelo representado CARLOS GADOTTI FILHO. Na hipótese de permanecer solto, consoante se infere DA INVESTIGAÇÃO, salta aos olhos a possibilidade de que venha a ocorrer outro homicídio, já que o representado tentou matar VANDERLEI OLIVEIRA, delito não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, a possibilidade de reiteração criminosa constitui, sem sombra de dúvida, forte fundamento que demonstra a imprescindibilidade da custódia preventiva, não sendo elidido nem mesmo pelo eventual fato de se tratar de investigados primários, possuidores de residência fixa e ocupação lícita.

A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração da prática criminosa, tem o condão de manter também a tranqüilidade social e, enfim, a ordem pública
. Confira-se, a esse respeito: A prisão preventiva é justificada quando há reiteração da prática criminosa e a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso demonstram que a ordem pública está em perigo. (TJSP, HC 348.114-3, Santa Rita do Passa Quatro, 4ª C. rel. Hélio de Freitas, 29.05.2001, v. u., JUBI 60/01).

Por outro lado, mesmo que venham a ser demonstrados, a eventual primariedade, os bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si só, a possibilidade da decretação da prisão preventiva (STJ: RHC 8.319-SP, 6ª T., rel. Fernando Gonçalves, 20.04.1999, v. u., DJ 24.05.1999).

Na jurisprudência, já se decidiu:

Prisão preventiva – Garantia da ordem pública – Entendimento – Ordem de ‘habeas corpus’ denegada. Prisão Preventiva. Garantia da ordem pública: A repercussão do crime pode justificar a prisão preventiva que preserve a credibilidade da Justiça como instrumento de garantia da ordem pública.

No conceito de ordem pública não se visa apenas a evitar a reprodução de fatos criminosos, mas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão; a conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à ação

criminosa. (STF/RHC nº 65.043-RS, Rel.
Min. Carlos Madeira, in LEX-JSTF 105/365, in RTJE Vellenich 81/274, Rel. Des.
Ivan Righi, TJPR)

Como ensina Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, RT, 3ª ed., 2004, p. 565/566):

Garantia da Ordem Pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binônimo gravidade da infração + repercussão social. Um furto simples não justifica histeria, nem abalo à ordem, mas um latrocínio repercute, negativamente, no seio social, demonstrando que as pessoas honestas podem ser atingidas, a qualquer tempo, pela perda da vida, diante de um agente interessado no seu patrimônio, o que gera, por certo, intranqüilidade. Note-se, também, que a afetação da ordem pública constitui importante ponto para a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Ver: É providência acautelatória, inserindo-se no conceito de ordem pública, visando não só prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio à ação criminosa (TJSP, HC 288.405-3, Bauru, 3ª C., rel. Walter Guilherme, 10.08.1999, v. u.) E ainda: A periculosidade do réu evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido basta, por si só, para embasar a custódia cautelar no resguardo da ordem pública, sendo irrelevante a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa (TJSP, HC 412.323-3/4, São José do Rio

Preto, 3ª C. Extraordinária, rel. Marcos Zanuzzi, 13.03.2003, v. u., JUBI 82/03).

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva do representado é medida que se impõe, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Por todo o exposto, acolho a representação para determinar a PRISÃO PREVENTIVA do representado CARLOS GADOTTI FILHO
, vulgo CARLITO, brasileiro, natural de Santa Albertina/SP, nascido em 20/06/1960, filho de LÁZARA BATISTA GADOTTI e CARLOS GADOTTI, CPF nº 018.512.668-52, atualmente em local incerto, para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.”
(grifei)

Da leitura dos fundamentos transcritos, fica claro o atendimento dos requisitos legais justificadores da medida constritiva, pois o coacto deixou evidente ser pessoa de exacerbada periculosidade, uma vez que, segundo consta da denúncia, era empregador da vítima Claudian Hayashi, criou uma emboscada com o fim de ceifar-lhe a vida, o que, de fato, ocorreu, tendo vitimado, ainda, Vanderlei Oliveira, embora este tenha sobrevivido ao atentado.

Em complemento, anoto que a autoridade indicada como coatora destacou, nas informações requisitadas, que
“desde o decreto da prisão preventiva, o réu encontra-se foragido, prejudicando o curso regular do feito”
(Id. nº 3.435.986):

Nesse contexto, cumpre acrescentar, ainda, que
o acusado está foragido desde 07.02.2019, quando foi decretada a prisão preventiva.
Consta do Sistema de Gestão e Acompanhamento Processual (
Libra
) que o Juízo de primeiro grau tem enfrentado dificuldade em dar andamento ao feito, uma vez que o réu mantém-se em local incerto e não sabido, e, inclusive, diante das infrutíferas tentativas de citação por meio de oficial de justiça, em 02.03.2020 foi promovida a sua citação por edital.

Assim, a despeito da negação do impetrante, a meu sentir, é evidente que, em liberdade, o coacto está ameaçando a fluidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal, de forma que a prisão preventiva afigura-se medida necessária.

Nesse sentido, é imperiosa a prisão como forma de se garantir a aplicação da lei penal. Esta
ratio decidendi
pode ser vista no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE PEDIDO QUE IMPLICA NO EXAME APROFUNDADO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO ACRESCIDO AO FATO DE O PACIENTE TER PERMANECIDO FORAGIDO POR QUASE QUATRO ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. - Inviável o acolhimento, em sede de habeas corpus, da alegação de inexistirem elementos comprovadores da autoria do crime, sendo que os elementos coletados no inquérito policial em que se baseou a denúncia demonstram indícios suficientes de autoria delitiva do paciente. -
As instâncias ordinárias, diante das circunstâncias que envolveram o delito, demostraram concretamente a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente, após o cometimento do crime, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido por quase quatro anos - Nesse contexto, não há falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da segregação excepcional, tampouco em não ocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, pois, pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da prisão preventiva do paciente
. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 283844 SP 2013/0398743-4, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 25/02/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2014)” (Grifei)

Quanto ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da inobservância da regra trazida no parágrafo único do art. 316
[1]
do Código de Processo Penal, cuja redação foi alterada pela Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime) uma vez que
“[a] duração da restrição cautelar da liberdade para além de 90 (noventa) dias, sem motivação idônea a justificar o risco gerado pela liberdade do imputado à efetividade da persecução penal, será considerada desarrazoada, tornando a restrição cautelar da liberdade ilegal, devendo, portanto, ser relaxada”
, não há como prosperar.

Sobre essa questão, primeiramente, é importante destacar que a norma essencialmente processual penal, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, rege-se pelo princípio
tempus regit actum
, o que importa dizer que possui aplicabilidade a partir da sua entrada em vigor
e não tem o condão de retroagir até a data da decretação prisão – no caso, em fevereiro de 2019 -, regulando os atos praticados desde então que, por sua vez, são considerados válidos.

Ademais, entendo que a inovação legislativa tem como finalidade preservar o direito fundamental à liberdade, evitando que se prolonguem indefinidamente prisões preventivas que, eventualmente, perderam a sua necessidade com o transcurso do tempo.

No caso,
lembro que o acusado se encontra foragido, o que importa dizer que a ordem de prisão jamais foi cumprida, de forma que não há falar que a prisão se tornou ilegal pelo transcurso do tempo
.

Para finalizar, é importante ressaltar que as condições subjetivas favoráveis ao paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem

Parágrafo único.
Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Belém, 21/09/2020